Tribunal: STF
Processo: ARE 1334220
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental em recurso extraordinário com agravo contra decisão que deu provimento a recurso (eDOC 17).
    Em suas razões, a parte agravante sustenta a previsão expressa, na Lei 11.457/2007, da isenção referente à contribuição a terceiros para as entidades beneficentes certificadas. Argumenta que, no caso dos autos, restou comprovado que a entidade possui o CEBAS e, portanto, faz jus à isenção. 
    Alega que, na origem, a procedência da ação não se deu exclusivamente pela imunidade prevista no artigo 195, § 7º, da CF/88, mas em razão da isenção conferida pela citada lei.
    Aduz que a entidade buscou na petição inicial o reconhecimento da isenção prevista na referida lei e, não obstante o entendimento de que a imunidade não alcança as contribuições a terceiros, a isenção conferida por lei ordinária afasta da agravante o encargo.
    Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (eDOC 22).
    Entendo que assiste razão à parte. 
    Nesses termos, reconsidero a decisão constante do eDOC 16 e passo à nova apreciação do recurso.
    Trata-se de agravo contra inadmissibilidade do recurso extraordinário que impugna acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja trecho da ementa transcrevo:
    “TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES. IMUNIDADE PARA AS CONTRIBUIÇÕES A TERCEIRO. REGULARIDADE DO CEBAS. REUNIÃO DE AÇÕES POR CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. MARCO INICIAL PARA O GOZO DA IMUNIDADE. ART. 31 DA LEI N° 12.101/09. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DECLARADA PELO STF. ADI 4480. PEDIDO EXPRESSO DO CONTRIBUINTE PARA O RESSARCIMENTO A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO DE CERTIFICAÇÃO. ADSTRIÇÃO DA SENTENÇA AO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA (…)”. (eDOC 4, p. 12)
     No recurso, interposto com fundamento no art. 102, inciso III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 195, § 7º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que o tribunal de origem reconheceu a imunidade do artigo 195, § 7°, da Constituição, em favor da parte recorrente relativamente às contribuições de terceiros (SENAC/SESC, SENAI/SESI, SEBRAE, INCRA) e da contribuição ao SAT/RAT.
    Sustenta-se que, no entanto, há precedentes desta Corte no sentido de que a imunidade prevista no citado dispositivo constitucional é restrita às contribuições para a seguridade social e, por isso, não abrange as contribuições destinadas a terceiros. 
     Argumenta-se que essa imunidade abrange as contribuições previdenciárias, as contribuições PIS e COFINS, inclusive na importação, e a contribuição social sobre o lucro. Nesse contexto, afirma-se que contribuições com outras finalidades, ainda que incidentes sobre as mesmas bases, não são alcançadas.
    É o relatório.
    Decido. 
    Inicialmente, observo que a parte recorrente sustenta que a imunidade prevista no artigo 195, § 7°, da Constituição é restrita às contribuições para a seguridade social e, por isso, não abrange as contribuições destinadas a terceiros. Não obstante, constato a previsão em norma infralegal da isenção concedida pela origem à parte recorrida, a saber, a Lei 11.457/2007. 
    Nesses termos, verifico que a questão posta nos autos acerca do direito à isenção cinge-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. SESI. Imunidade Tributária. Artigo 195, § 7º. Lei nº 8.212/91. Lei nº 2.613/55. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Possui natureza infraconstitucional a discussão atinente ao preenchimento dos requisitos legais para a imunidade tributária. Matéria sem repercussão geral (RE nº 642.442/RS). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”. (RE 853.009 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 24.9.2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CERTIFICADO. REQUISITOS. LEIS Nº 8.212/91 E 12.101/09. QUALIFICAÇÃO PRÉVIA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL. ALEGADA DESNECESSIDADE DE NOVA CERTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA. PRECEDENTE DA REPERCUSSÃO GERAL NO RE 642.442. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O enquadramento eventual de uma Organização Social previamente reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social depende da averiguação, em concreto, do preenchimento dos requisitos estabelecidos na norma infraconstitucional, e, para tanto, torna-se imprescindível o reexame fático-probatório, inviável na instância extraordinária. 2. Incide, no caso, o óbice da Súmula 279/STF, verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. O Plenário virtual do Supremo negou a repercussão geral do tema de fundo versado nos presentes autos, por ocasião do julgamento do RE 62.442, cuja ementa restou assim editada: “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Requisitos legais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária, versa sobre tema infraconstitucional.” 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (AI 848.643 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 18.2.2013)
    Por sua vez, passo à análise da discussão referente à determinação do momento a partir do qual uma entidade declarada beneficente de assistência social faria jus ao gozo da imunidade constitucional.
    No caso, o tribunal de origem assentou a inviabilidade de se fixar a a data da publicação da certificação da entidade como marco para o gozo da imunidade constitucional com base no art. 31 da Lei nº 12.101/2009, ao fundamento de que lei ordinária não pode regular limitações ao exercício dessa imunidade.
    Com relação a esse ponto, ressalto que o tribunal de origem não diverge da orientação desta Corte, firmada no julgamento da ADI 4.480, de minha relatoria, em que se declarou a inconstitucionalidade formal do citado dispositivo, tendo em vista a constatação de invasão, por parte da lei ordinária, em esfera de competência própria reservada à lei complementar.
    Com efeito, o citado artigo, ao prever que “O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde que atendido o disposto na Seção I deste Capítulo”, trata de tema relativo ao limite da imunidade, matéria reservada à lei complementar. 
    Assim, entendo que o tribunal de origem não diverge da jurisprudência desta Corte, tendo em vista a inconstitucionalidade formal do art. 31 da Lei 12.101/2009.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante no eDOC 16, julgo prejudicado o agravo regimental e nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 3, p. 117), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente